Tribunal: TJSP
Processo: 1095422-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Bem móvel. Combustível. Contratos de promessa de compra e venda mercantil, de licença de uso da marca, de cessão de direito de uso da marca, de mútuo e de comodato de equipamentos. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança de mútuo e reintegração de posse de equipamentos.
Previsão contratual de galonagem mínima de aquisição com exclusividade não observada pelo posto revendedor. Inadimplemento

Ementa:
Bem móvel. Combustível. Contratos de promessa de compra e venda mercantil, de licença de uso da marca, de cessão de direito de uso da marca, de mútuo e de comodato de equipamentos. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança de mútuo e reintegração de posse de equipamentos.
Previsão contratual de galonagem mínima de aquisição com exclusividade não observada pelo posto revendedor. Inadimplemento contratual que enseja a incidência das penalidades previstas nas cláusulas 1.2, 1.4, 1.4.1 e 1.5, sob pena de bis in idem.
Recurso parcialmente provido.